Tribunal: TJMT
Processo: 1024719-80.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO – RECLAMAÇÃO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024719-80.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Nulidade]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), JULIO DOS SANTOS FIGUEIREDO - CPF: 204.464.541-68 (AGRAVANTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECLAMAÇÃO – DECISÃO DE TURMA RECURSAL DE JUIZADOS ESPECIAIS – VIOLAÇÃO À JURISPRUDÊNCIA DO STJ EM RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – ART. 988 DO CPC E 1º DA RESOLUÇÃO STJ/GP N. 3/2016 – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – CLARA UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO – INVIABILIDADE – LIDE EXTINTA - AUSÊNCIA DE FATO NOVO - MONOCRÁTICA MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Inexistindo fato novo que autorize a modificação, deve ser mantida a monocrática que extinguiu a Reclamação diante do não preenchimento dos requisitos elencados no art. 988 do CPC e na Resolução n. 3/2016.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno de decisão que, ante a ausência de prova da discrepância entre a conclusão da Turma Recursal e a jurisprudência do STJ sedimentada em Incidente de Assunção de Competência e de Resolução de Julgamentos de Casos Repetitivos, extinguiu a Reclamação porque utilizada como sucedâneo recursal.

O agravante reporta-se à Resolução STJ n. 03/2016 que autoriza ingressar com Reclamação quando a decisão divergir de jurisprudência e de Súmula, o que ocorreu no caso concreto, pois o acórdão da Turma Recursal aplicou indevidamente a Súmula n. 385 do STJ.

Sustenta que “
O magistrado da Turma Recursal, em sede de acórdão, “informou” que produziu documento ilegal para fundamentar o afastamento da apreciação de reparação por dano moral, mesmo inexistindo documento neste sentido nos autos
”.

Argumenta que não há nos autos nenhum documento que comprove a informação colhida pelo próprio magistrado nos sistemas Boa Vista SCPC e SPC Brasil. Acrescenta que, na verdade, no processo originário a única restrição demonstrada foi praticada pelo Bradesco, portanto não incidiria a Súmula n. 385-STJ.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O art. 988 do CPC e o art. 1º da Resolução STJ/GP n. 3, de 7-4-2016, ambos transcritos na decisão recorrida, têm, respectivamente, o seguinte teor:

“Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes
.

“Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir
divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual
e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes”.

(Sem destaques no original).

Portanto, não procede o argumento da agravante.

Além disso, conforme registrado na monocrática e na mencionada Resolução, o art. 988 do CPC é claro quanto à viabilidade da Reclamação “
apenas e tão somente nas hipóteses ali descritas, quais sejam, quando a decisão proferida pelo Juizado Especial divergir de jurisprudência do STJ, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de Recurso Especial representativo da controvérsia e em Súmulas editadas pela respectiva Corte Superior, e, ainda, para garantir a observância de Súmula vinculante e de decisão do STF em controle concentrado de constitucionalidade
”.

Como bem consignou na decisão agravada, o acórdão negou provimento ao Recurso do reclamante/agravante.

Todavia, apesar de constatar a existência de restrição anterior, a Turma Recursal manteve a sentença com amparo no princípio da vedação da
reformatio in pejus
.

Da mesma forma, não há nenhuma irregularidade em o magistrado/relator pesquisar a existência de outras restrições em nome do agravante; ao contrário, os
sites
de localização estão à disposição para essas consultas.

Como destacado no
decisum
impugnado, esta
Seção de Direito Privado tem reiteradamente decidido que deve ser extinta por falta de pressuposto processual a Reclamação que não contenha as condições autorizadoras trazidas nos dispositivos legais acima citados.

E mais, nesta lide
não há prova da discrepância entre a conclusão da Turma Recursal e a jurisprudência do STJ

sedimentada em Incidente de Assunção de Competência e de Resolução de Julgamentos de Casos Repetitivos
, tampouco do equívoco no emprego da Súmula 385 do STJ.

Isso porque, como já mencionado, constatou-se a existência de outras anotações em nome do agravante, o que impede a indenização por danos morais no valor pretendido. No entanto, a sentença foi mantida apenas para preservar o princípio da vedação da
reformatio in pejus
.

Por conseguinte, não está preenchido o requisito próprio de admissibilidade da Reclamação Constitucional.

Desse modo, não foi apresentado
nenhum fato novo para justificar a alteração do
decisum
.

Posto isso, nego provimento ao Agravo Interno.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2023